Tribunal: TJMT
Processo: 1012690-61.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012690-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imunidade, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FELIPE DE MORAES FRANCO - CPF: 341.143.698-05 (ADVOGADO), VM ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 32.581.853/0001-50 (AGRAVANTE), M2 ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS, EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 32.581.354/0001-63 (AGRAVANTE), Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO CORREA DA SILVA - CPF: 063.108.928-43 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCO DE LIMA - CPF: 284.796.398-73 (ADVOGADO), MARIANA DIAS DE MELO PITA - CPF: 057.784.835-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do Julgamento: Des.Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR —
OPERAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE BENS AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL
— PRETENSÃO DE IMUNIDADE ILIMITADA DO
IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS A ELES RELATIVOS
(ITBI)
— AUSÊNCIA DO REQUISITO DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO — APLICAÇÃO DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA Nº 796).

O
Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema nº 796), decidiu que
eventual diferença entre o valor venal do bem imóvel que ultrapassar o do capital a ser integralizado está sujeita à incidência do
Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos
– ITBI sobre o excedente, a afastar a existência de relevância da fundamentação, para fim de deferimento de liminar em mandado de segurança, consistente na alegação de direito líquido e certo do
contribuinte à imunidade ilimitada do
Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos
– ITBI
incidente sobre a operação de incorporação de bens ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
VM Administração de Bens Próprios
,
Empreendimentos
,
Participações e Agronegócios Ltda
.

e
M2 Administração de Bens Próprios
,
Empreendimentos
,
Participações e Agronegócios Ltda
.
contra decisão que negou liminarmente provimento ao recurso (Id. 170721219).

Asseguram que, a tese de repercussão geral (Tema nº 796) não decidiu acerca da diferença entre o valor histórico do imóvel e o de mercado para fim de apuração do
Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos
– ITBI incidente sobre a operação de incorporação de bens ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital, uma vez que o Supremo Tribunal Federal limitou-se a examinar a sua incidência sobre a reserva de capital (ágio), pelo que não é admissível a aplicação daquela ao caso em julgamento.

Requerem a reconsideração da decisão e acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Não há contrarrazões, observado que o Município de Chapada dos Guimarães apresentou, por equívoco, resposta ao agravo de instrumento (Id. 176796694).

Indeferido o pedido de reconsideração (Id. 194925677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada, proferida pela eminente Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, relatora em substituição, negou liminarmente provimento ao agravo de instrumento
interposto por
VM Administração de Bens Próprios
,
Empreendimentos
,
Participações e Agronegócios Ltda
. e
M2 Administração de Bens Próprios
,
Empreendimentos
,
Participações e Agronegócios Ltda
.
contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do
Secretário de Finanças do Município de Chapada dos Guimarães
, indeferiu a liminar.

De início, anoto que,
o mandado de segurança, na Primeira Instância, limita-se a discutir a alegação de violação ao direito à imunidade tributária integral (Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 156, § 2º, I), logo, não integra o seu objeto a questão acerca da regularidade do lançamento tributário e da base de cálculo do
Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos
– ITBI que incidiria sobre a
diferença positiva entre o valor do capital a ser integralizado e o valor venal do bem imóvel.

O ato acoimado de ilegal estaria materializado nos Documentos de Arrecadação Municipal – DAM (Primeira Instância, Id. 116092771), nos quais consta a exigência de recolhimento do
Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos
–
ITBI, no total de R$ 349.337,23: trezentos e quarenta e nove mil trezentos e trinta e sete reais e vinte e três centavos, que incidiria em dez (10) operações de incorporação de bens imóveis ao patrimônio da pessoa jurídica mediante realização de capital, cuja base de cálculo seria a diferença positiva entre o valor do capital a ser integralizado e o valor venal do bem imóvel, conforme está consignado na resposta dada por servidor do Município de Chapada dos Guimarães via correspondência eletrônica (“e-mail”):

[...] Acompanhando o entendimento proferido pela Procuradoria Geral do Município, através do Parecer Jurídico nº 558/2022/PGM [...], que estabelece que a não incidência de ITBI (
Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos
) na integralização ao capital social de pessoa jurídica, se dá quando o valor desta integralização não exceder o valor venal do imóvel atribuído pelo Município.

Pois bem. Em avaliação realizada pela Fazenda Municipal, considerando diversos fatores, como localização, aptidão, áreas de preservação, apurou-se o valor por hectare, para fins de tributário, de R$ 5.620,20.

Desta forma, incidiu-se o ITBI (
Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos
) nos valores da diferença entre o valor da integralização (menor) e o valor venal dos imóveis (maior) atribuído pelo Município [...]. (Id. 170515198 – fls. 58).

A Constituição da República Federativa do Brasil, no particular, dispõe que:

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

[...]

II - transmissão ‘inter vivos’, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

[...]

§ 2º
O imposto previsto no inciso II
:

I -
não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital
, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil; [...]. [sem negrito no original]

É certo que, eventual diferença entre o valor venal do bem imóvel que ultrapassar o do capital a ser integralizado está sujeita à incidência do
Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos
– ITBI sobre o excedente, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal em julgamento com repercussão geral (Tema nº 796): “
A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado
” (STF, Tribunal Pleno, RE 796376/SC, relator Ministro Marco Aurélio, redator p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 5 de agosto de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 25 de agosto de 2020).

Relativamente ao valor excedente, este não se limita, como pretendem fazer crer as agravantes, à formação de reserva de capital (ágio), uma vez que a tese de repercussão geral não fez essa limitação.

De fato, o Supremo Tribunal Federal deixou assentado que o
Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos
– ITBI incide sobre a parcela que exceder o capital a ser integralizado: “
o Pleno deste Tribunal assentou que a Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º, CF/88). No entanto, consignou que a norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI
” (STF, decisão monocrática, Rcl 49320/MS AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, julgamento em 23 de maio de 2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 26 de maio de 2022).

Posteriormente, o Tribunal Mais Alto reafirmou o entendimento acerca da matéria decidida em sede de repercussão geral: “
este Supremo Tribunal assentou que sobre diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado incidirá a tributação pelo Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI
” (Excerto do voto condutor do acórdão: STF, Primeira Turma, ARE 1440478/RS AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, julgamento em 22 de agosto de 2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 24 de agosto de 2023).

Portanto, a decisão agravada está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado em sede de recursos repetitivos (Tema de Repercussão Geral nº 796), pelo que não houve destrato ao artigo 932, IV,
b
, do Código de Processo Civil, que dispõe: “
Incumbe ao relator negar provimento a recurso que for contrário a

acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos
”.

Assim, ausente o requisito da relevância da fundamentação (Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, artigo 7º, III), não se apresenta juridicamente admissível deferir liminar, em mandado de segurança, para impor ao fisco a obrigação de expedir
certidão de imunidade ilimitada
do
Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos
– ITBI nas operações de transmissão de bens imóveis ao patrimônio da pessoa jurídica mediante realização de capital, visto que impossibilitaria a apuração do
Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos
– ITBI incidente sobre eventual diferença entre o valor venal do bem imóvel que ultrapassar o valor do capital integralizado, o qual, registre-se, nada obstante não se cuidar de objeto da impetração, deve ocorrer em processo administrativo tributário próprio.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024